Tribunal: STF
Processo: HC 83107
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-19
Data de publicação: 2003-08-19

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - JÚRI - ALEGADA NULIDADE POR SUPOSTA
INVERSÃO NA ORDEM DOS QUESITOS - AUSÊNCIA DE PROTESTO DAS PARTES -
INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA - "PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF"
 - PEDIDO INDEFERIDO.
- Para efeito de invalidação do processo
penal perante o Júri, não basta à parte meramente alegar inversão da
 ordem de formulação dos quesitos (CPP, art. 484), eis que se impõe,
 a quem suscita a ocorrência de tal vício formal, o ônus de
comprovar a efetiva verificação de prejuízo (CPP, art. 563), pois
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo
 para a acusação ou para a defesa ("pas de nullité sans grief").
Precedentes.
- A ausência de reclamação ou de protesto torna
preclusa a faculdade processual de a parte argüir qualquer nulidade
eventualmente ocorrida. O silêncio da parte - que se mostra pleno de
 expressão semiológica - tem efeito convalidador dos vícios acaso
verificados durante o julgamento, ressalvados os defeitos e
irregularidades, que, por sua seriedade e gravidade, hajam induzido
os jurados a erro, dúvida, incerteza ou perplexidade sobre o fato
objeto de sua apreciação decisória. Precedentes.
- Os protestos
das partes - Ministério Público e acusado - não se presumem. Hão de
ser consignados na ata de julgamento (CPP, arts. 494 e 495), que
traduz o registro fiel de todas as ocorrências havidas no curso do
julgamento perante o plenário do Tribunal do Júri.
A falta de
protesto em tempo oportuno, resultante da inércia de qualquer dos
sujeitos da relação processual penal, opera a preclusão de sua
faculdade jurídica de reclamar contra eventuais erros ou defeitos
ocorridos ao longo do julgamento. Precedentes.